Tribunal: TJBA
Processo: 8053524-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053524-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIEL SANTOS CORREA LIMA Advogado(s): WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO MÉDICO LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 04/2022), contra ato das autoridades estaduais que o eliminaram do certame por inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), com pedido para prosseguir nas demais etapas do concurso, inclusive o curso de formação, independentemente do resultado no exame físico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato do concurso público, com fundamento exclusivo na reprovação no Teste de Aptidão Física, à luz das atribuições legais e editalícias do cargo de Perito Médico Legista, que possui natureza eminentemente técnica. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública possui discricionariedade para fixar exigências em concursos públicos, porém essa atuação está sujeita ao controle judicial quando desproporcional ou destituída de razoabilidade, especialmente quando viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e eficiência. A Lei Estadual nº 11.370/2009, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia, não vincula as atribuições do cargo de Perito Médico Legista a exigência de elevado esforço físico, tratando-se de função predominantemente técnica, científica e administrativa. A exigência de Teste de Aptidão Física, embora prevista no art. 63 da referida lei, revela-se desproporcional quando aplicada indistintamente a cargos técnicos como o de Perito Médico Legista, cujas funções não demandam condicionamento físico rigoroso. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a incompatibilidade entre a exigência do TAF e as funções do cargo de Perito, por não haver correlação lógica entre o esforço físico exigido e o desempenho das atividades laborais. A eliminação sumária do candidato por inaptidão física, sem demonstração de prejuízo ao desempenho das atribuições do cargo, configura violação aos princípios da razoabilidade e da finalidade do concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A exigência de Teste de Aptidão Física em concurso público só é legítima quando houver correlação direta entre o esforço físico requerido e as atribuições do cargo. É ilegal a exclusão de candidato aprovado em concurso para cargo de natureza eminentemente técnica, como o de Perito Médico Legista, por inaptidão no TAF, diante da ausência de razoabilidade e proporcionalidade da exigência. A Administração Pública submete-se ao controle judicial quanto à legalidade e razoabilidade de cláusulas editalícias que extrapolem os limites legais ou violem direitos fundamentais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e incisos II, XXXV e LXIX; Lei nº 12.016/09, arts. 1º, caput, e 25; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 55 e 63. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8050544-35.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 13/05/2024; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8044967-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJe 29/07/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8053524-18.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante DANIEL SANTOS CORRÊA LIMA e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, DELEGADA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA e DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I